Tribunal: TJSP
Processo: 1023064-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré. Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória da apelada justifica a condenação exclusiva da apelante no ônus da sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Inaplicabilidade, contudo, do art. 85, § 2o, do CPC/15, para fixação de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré. Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória da apelada justifica a condenação exclusiva da apelante no ônus da sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Inaplicabilidade, contudo, do art. 85, § 2o, do CPC/15, para fixação de percentual sobre o valor da condenação, que redundaria em remuneração irrisória ao patrono da apelada, mesmo que adotado o limite máximo legal (20%). Hipótese de apreciação judicial equitativa, nos termos do § 8o, revelando-se adequado o arbitramento de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento – que remunera, condignamente, o patrono da parte adversa, considerando o diminuto valor da condenação e a reduzida complexidade do feito. Precedente. Ausência de impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença proferida. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Apelação parcialmente provida.